Tribunal: TCU
Processo: 017.592/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de falha sistêmica e ineficiência na gestão da plataforma GovBR

Inteiro teor:
Acórdão 2581/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na plataforma Gov.br, sob gestão do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI); Considerando que o denunciante aduz a ocorrência das seguintes supostas ilicitudes: falhas no sistema de autenticação em dois fatores (2FA), impossibilitando o acesso a serviços públicos essenciais como Carteira de Trabalho Digital e dados do INSS; ausência de solução por parte do suporte técnico do Gov.br, mesmo após múltiplas tentativas de contato; e possível má gestão de recursos públicos destinados ao desenvolvimento e manutenção da plataforma; Considerando que a denúncia não se faz acompanhada de indícios concernentes às ilegalidades ou irregularidades alegadas; Considerando que tramita no Tribunal auditoria operacional nos autos do TC Processo 015.635/2025-2 , relator Ministro Aroldo Cedraz, cujo objetivo é promover a melhoria nos processos de gestão de identidades, autenticação e autorização dos cidadãos no Portal Gov.Br; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação às peças 6-8, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia por não atender aos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) levantar o sigilo do processo, com exceção das peças que identifiquem a pessoa do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e ao denunciante; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 017.592/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.